Tribunal: CARF
Processo: 17460.000120/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000120/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.109 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
RÁDIO URUBUPUNGÁ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO COM
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO IDÊNTICAS.
MERA EXTENSÃO DOS ENTENDIMENTOS PRESTIGIADOS NO
JULGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCABIMENTO DE
NOVA APRECIAÇÃO.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal (falta
de recolhimento de contribuições previdenciária incidentes em pagamentos
efetuados a segurados empregados com contratação dissimulada) deve ser
replicado no julgamento do auto de infração conexo (falta de informação em
GFIP de tais contribuições).
No julgamento de recurso voluntário apresentado em face do descumprimento
de obrigação acessória conexa é descabida a reapreciação de razões recursais já
consideradas no julgamento do auto de infração de obrigação principal lavrado
por falta de pagamento do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000120/2007-77
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000120/2007-77

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que negou provimento à impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
AUTUAÇÃO
A autuação encartada nos presentes autos refere-se à omissão de fatos geradores
de contribuições previdenciárias em GFIP.
Os fatos geradores omitidos em GFIP objeto da presente autuação também
ensejaram a lavratura de auto de infração para a constituição das competentes contribuições
previdenciárias. Logo, a autuação em análise é conexa à encartada no processo administrativo no.
17460.000110/2007-31.
Segundo a fiscalização, “nos períodos de 10/2002 a 12/2006, inclusive Décimo
Terceiros correspondentes, a empresa terceirizou seus serviços para as empresas SAMUEL
FRANCO DA ROCHA ME - ‹CNPJ- 05.216.832/0001-00 e ADÉLIA VIANNA PARANHOS
FERNANDES ME' - CNPJ - 05.703.134/0001-92, em total discordância com a legislação
pertinente, mais detidamente com o Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho.
Terceirizou a sua Atividade Fim. Para tanto essa fiscalização caracterizou os empregados
registrados nas contratadas mencionadas, e prestando serviços na Notiflcada, como sendo única
e exclusivamente pertencentes a esta”.
Ademais, aponta-se que “os procedimentos efetuados pela empresa, conforme
relatado nos itens anteriores, estão plenamente em desacordo com a legislação pertinente,
omitindo-se, dessa forma, Fatos Geradores de contribuição previdenciária. Este procedimento
constitui Infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°., da Lei n. 8.212/91, na
redação dada pela Lei n. 9.528, de 10/12/1997, combinado Com o art. 225, IV, parágrafo 4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99”.
No tocante ao cálculo da penalidade, a fiscalização esclarece que:
Conforme o disposto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5°, acrescentados
pela Lei n° 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso ll (com redação dada pelo Decreto n°
4.729, de 09.06.03) e Art. 373, a Multa a ser aplicada corresponde a 100% (cem por
cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada, por competência,
a um múltiplo do valor mínimo, correspondente nesta data a R$ 1.156,95, conforme
Portaria MPS n° 342, de 16/08/2006, em razão do número de segurados da empresa,
conforme faixas em razão do número de empregados.
Os limites por competência em razão do número de segurados são os seguintes: Para a
faixa de 06 a 15 segurados o limite é de 1 (uma) vez do valor mínimo e para a faixa de
16 a 50 segurados o limite é de 2 (duas) vezes, determinado pela Portaria mencionada.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000120/2007-77

De acordo com a Lei n°. 8.212/91, de 24/07/91, artigos 20; 22, inciso I e ll e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de
06/05/99 o valor devido é calculado pelas seguintes aplicações: Segurados 8%; -
Empresa 20% e SAT - 1%, sobre o montante dos salários de contribuição.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo autuado apresentou impugnação requerendo, em linhas gerais, a
improcedência da autuação.
A improcedência da autuação calcar-se-ia nos seguintes argumentos, em síntese:
- Incompetência dos Auditores Fiscais da Previdência Social para declarar a
existência de relação de emprego;
. Apenas os próprios trabalhadores teriam competência para requerer a existência
de vínculo trabalhista perante a Justiça do Trabalho;
- A Impugnante teria terceirizada atividades-meio, o que seria uma forma lícita de
se adequar à sua situação econômica;
- Não teriam sido comprovado o cumprimento dos requisitos bastantes para a
caracterização da relação de emprego.
ACÓRDÃO DA DRJ
Na data de 23 de janeiro de 2008, os Auditores-Fiscais que então integravam a 7a
Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto julgaram improcedente a impugnação apresentada,
conforme exposto no Acórdão no. 14-18.193, assim ementado (fls. 136 / 142 e 322):
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DESCUMPRIMENTO.
AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar a empresa
GFIP com omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
MULTA APLICADA A MAIOR. RETIFICAÇÃO.
Serão corrigidos, na própria decisão, os valores de multa aplicada a maior, com abertura
de prazo para recurso ou pagamento com redução de vinte e cinco por cento.
ARGÚIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As normas inquinadas de ilegais ou inconstitucionais pelo impugnante continuam
válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem
declarar sua inconstitucionalidade (ou ilegalidade), sob pena de violar o princípio da
legalidade, e de invadir competência do Poder Judiciário.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. POSSIBILIDADE.
Aqueles que prestam serviços de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, são segurados obrigatórios da
Previdência Social, na modalidade empregados, mesmo através de empresas interpostas.
Inteligência do art. 12, I, “a” da Lei n° 8.212/91 e do art. 229, § 2° do Regulamento da
Previdência Social (RPS)..
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000120/2007-77

A decisão em comento funda-se nos seguintes pontos:
- Inexistiria competência para apreciação de ilegalidades e inconstitucionalidades
no âmbito do contencioso administrativo;
- Os Auditores Fiscais da Previdência Social detinham competência para fiscalizar
o adequado adimplemento das contribuições previdenciárias, sendo inerente a atribuição de
verificar as reais condições em que serviços terceirizados são prestados, para apurar se não foram
engendrados para burlar a legislação previdenciária;
- “Em última análise, não houve caracterização de vinculo empregatício nos
moldes trabalhistas; mas sim o enquadramento, para fins tributários, dos trabalhadores que
prestam serviços à Radio Urubupungá Ltda como segurados obrigatórios da Previdência Social,
na modalidade "empregados", a partir da constatação dos requisitos acima”;
- “A Impugnante não questionou os aspectos fáticos ou materiais que foram
constatados na auditoria fiscal e que serviram de base para o levantamento. Foram apenas
apresentadas, em sua defesa, questões de cunho estritamente jurídico, relacionados à falta de
competência para declarar a relação de emprego entre os empregados das contratadas e a
impugnante; bem como ser objeto do contrato a prestação de serviços por pessoas jurídicas, e
não as pessoas físicas dos trabalhadores; fazendo-se alegações sem apontar elementos
concretos que as corroborem”;
- A fiscalização teria comprovado o cumprimento de todos os requisitos
(pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação) legalmente estabelecidos para a
qualificação dos trabalhadores objeto da autuação como segurados empregados. Nesse sentido,
aduz-se que “é de se reputar correto, nos termos da legislação em vigência, o procedimento da
fiscalização, ao desconsiderar os contratos de prestação de serviços pactuados entre a
notificada-contratante e as duas empresas contratadas. Há elementos fáticos suficientes para
atestar que o pacto foi feito com a finalidade de não recolher, na íntegra, as contribuições
sociais destinadas à Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos seus segurados empregados, nem tampouco cumprir as demais obrigações
acessórias”;
- “(...) toda a documentação contida nos autos fornece mais indícios para o
enquadramento realizado, na medida em que tanto atividades meio como até mesmo a atividade
fim da empresa foi objeto de terceirização, em detrimento da realidade da prestação de serviços
com pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade”;
- “A responsabilidade tributária da notificada não é afetada pelos contratos
firmados entre ela e terceiros, sendo decorrente da materialização de fatos geradores
levantados pela fiscalização, subsumidos à lei tributária previdenciária, como se deu no caso em
tela, e conforme já foi analisado supra. Sendo assim, irrelevantes as disposições exonerativas de
responsabilidade da contratante, contidas nos contratos de prestação de serviços”.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Devidamente cientificado do acórdão prolatado pela DRJ em 8 de abril de 2008
(fls. 147), o sujeito passivo em comento postou nos correios recurso voluntário na data de 23 de
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000120/2007-77

abril de 2008 (fls. 153), por meio do qual requer, em linhas gerais, a desconstituição da lavratura,
com base nos seguintes argumentos, em síntese (fls. 154 / 165):
- Inicialmente, são apresentadas duas novas questões preliminares, quais sejam: i)
inconstitucionalidade do depósito recursal e ii) imposição da multa sobre a pessoa jurídica. Em
relação à segunda questão, aponta-se que violação ao inciso I do artigo 137 do CTN, vez que a
fiscalização imputou a prática de crime contra a ordem tributária (em tal situação, a
responsabilidade tributária seria pessoal e atribuída ao autor do crime);
- O julgador administrativo poderia apreciar questões de inconstitucionalidade,
detendo competência para explicitar o motivo pelo qual entende que a norma é compatível com a
Constituição Federal;
- Os Auditores Fiscais da Previdência Social não deteriam competência para
caracterizar a existência de relação de emprego, destacando-se que tal competência não poderia
decorrer do quanto disposto no parágrafo único do artigo 116 do CTN, que sequer teria sido
regulamentado;
- Não seria aplicável a norma veiculada no §2o do artigo 229 do Decreto no. 3.048,
de 1999, vez que inexistiria lei ordinária que embase tal norma;
- Não haveria a comprovação da pessoalidade, requisito indispensável para a
identificação da existência de vínculo empregatício. Literalmente, aduz o Recorrente que
“falando aqui sobre os fatos, improcedente o fundamento da decisão, contida no final de fls.
282 e fls. 283, de que a obrigação de prestar o serviço é intuito persone, não podendo ser
prestado por intermédio de outrem. Se a pessoa está vinculada a determinada empresa, nada
obsta a que ela preste esse serviço por intermédio da empresa que a emprega. Ou não se pode
contratar determinado trabalho com uma empresa prestadora de serviços e exigir que a
execução se de por meio de determinado profissional?”.
Na data de 20 de março de 2009, foi juntado aos autos o Memorando
SAORT/10820/no. 51/2009 (fls. 173), apontando que o recorrente teria confessado a dívida
objeto de discussão nos presentes autos, nos seguintes termos:
Para juntada aos autos dos processas n° 17460.000110/2007-31 e e 17460.000120/2007-
77, em nome de RÁDIO URUBUPUNGÁ LTDA, CNPJ no. 43.535.582/0001-13,
encaminho cópia do PerDcomp n° 01059.39403.300708.1.3.04-6935, transmitido em
30.07.2008, peio qual a contribuinte, com base no disposto no § 6° do art. 74 da Lei n°
9.430, de 27.12.1996, confessa a divida objeto de discussão naqueles processos.
Em 23 de janeiro de 2015, foi exarado despacho pelo Assistente Técnico da 1a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, com o seguinte teor (fls. 183):
Solicito a juntada da cópia do processo n° 15871.000019/2011-35, que tem como objeto
a Declaração de Compensação n° 01059.39403.300708.1.3.04-6935 que utiliza créditos
pleiteados no processo administrativo n° 13821000272/2008-53, em atendimento à
decisão da DRF de Araçatuba/SP (folha 49 do volume I), para subsidiar a análise dos
processos de n° 17460.000120/2007-77 e 17460.000110/2007-31 que encontram-se
neste CARF.
Aponte-se, por fim, que não foram apresentadas contrarrazões.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000120/2007-77

É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância em 8 de abril de
2008 - fls. 147; apresentação do recurso voluntário em 23 de abril de 2008 - fls. 153). Ademais,
atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso apresentado.
Conforme já apontado no relatório da presente decisão, a autuação em foco
decorre do auto de infração encartado no processo administrativo no. 17460.000110/2007-31. De
fato, naquele processo administrativo foram constituídas as contribuições previdenciárias cujos
respectivos fatos geradores, por não terem sido informados em GFIP, ensejaram a lavratura em
análise.
Todas alegações vazadas no recurso voluntário acostado aos presentes autos
foram abordadas no julgamento do processo administrativo no. 17460.000110/2007-31, por meio
do qual foram mantidas todas as contribuições previdenciárias constituídas (Acórdão no. 2401-
11.108). Em decorrência da autuação em comento ser decorrente das lavratura inserta no
processo administrativo no. 17460.000110/2007-31, não se mostra necessário reapreciar as
questões meritórias já tratadas naqueles autos.
Assim, sendo irretocável, em âmbito administrativo, o lançamento encartado nos
autos do processo administrativo indicado no parágrafo precedente e inexistindo, nos presentes
autos, qualquer argumento diverso e específico contra a lavratura do auto de infração – CFL 68,
apenas nos resta reconhecer a correção da lavratura encartada nos presente autos.
Frise-se, por fim, que a temática afeta ao conhecimento do recurso voluntário
interposto nos autos do processo administrativo no. 17460.000110/2007-31, por conta da pretensa
confissão do débito em DCOMP, devidamente abordada no (Acórdão no. 2401-11.108), também
se aplica ao litígio em questão.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por CONHECER do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000120/2007-77

Fl. 329
DF CARF MF
Original